Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0744734-28.2020.8.07.0000 AUTOR: GEISEL DA SILVA SOUZA, GEZIEL DA SILVA MOREIRA REU: SEVERINA DE JESUS RAMOS PINHEIRO DESPACHO A inicial já foi indeferida (id 27749254). I. Brasília, 16 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator